Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701407-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA JUNCK DA SILVA FLAVIO, MARCOS DE ARAUJO AGRAVADO: MARIANA SOARES DANTAS DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu que ao título executivo falta liquidez e certeza, e determinou a emenda da inicial para converter a execução do contrato de honorários advocatícios em ação de conhecimento. Alegam os agravantes que o contrato de honorários advocatícios é considerado título executivo extrajudicial pelo art. 24 da Lei 8.906/94. Sustentam que prestaram o serviço contratado e que o valor devido pode ser calculado a partir da remuneração do agravado, deduzidos os descontos compulsórios. Explicou que o agravado poderá se opor à execução por meio de embargos. Pedem efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A princípio, o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 24, caput, da Lei 8.906/1994. Assim, para evitar a prática de atos desnecessários, caso esta Turma Recursal considere hígido o titulo extrajudicial, convém suspender o feito de origem até o julgamento do presente agravo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender o processo na origem até decisão desta Turma Recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se parte a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA